Tribunal: TJMT
Processo: 1031108-12.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Vide Súmula de Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1031108-12.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[ELIEZER JOSE DOS SANTOS - CPF: 420.065.381-87 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.
E M E N T A
Vide Súmula de Julgamento
R E L A T Ó R I O

Dispensado na forma do artigo 38 da Lei no 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022